Tribunal: TJDFT
Processo: 0722959-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA PROVA, AVALIAÇÃO NA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA
1. Tendo em vista que a busca domiciliar decorreu da abordagem do réu com entorpecentes e porte de arma, crimes de natureza permanente e considerando, ademais, o contexto fático no qual se deu o flagrante, que permite, excepcionalmente, a quebra da regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar realizada.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. Consoante entendimento majoritário desta Corte, a natureza e quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, não podendo exasperar a pena-base pela análise desfavorável da culpabilidade e da circunstância prevista no art. 42 da LAD.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.